Tribunal: TJSP
Processo: 2202853-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – I – Decisão agravada que deferiu em parte os pedidos de tutela de urgência formulados pelo Ministério Público Estadual – II – Legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para ajuizamento de ação civil pública, nos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – I – Decisão agravada que deferiu em parte os pedidos de tutela de urgência formulados pelo Ministério Público Estadual – II – Legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para ajuizamento de ação civil pública, nos termos da legislação vigente – III - Em sede de cognição sumária, presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela de urgência, que visa à adequação dos contratos de cartão de crédito consignado, emitidos pelo agravante, ainda que provisoriamente, às melhores práticas, inclusive aquelas previstas na legislação consumerista, a fim de se evitar ou, ao menos, minimizar, novas práticas fraudulentas - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Afastada a preliminar, nega-se provimento ao recurso."